Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719155-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARCELO TADEU DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ENCONOMIA E CRÉDITO MÚTULO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão que deferiu a penhora de 30% do salário da parte devedora, até o limite do débito de horários. Em suas razões a agravante alega que a renda líquida anual do agravado é de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), muito acima da média nacional. Alega que a penhora de 30% do salário do agravado não comprometerá o seu sustento e o de sua família, permitindo resguardar saldo suficiente para custear o mínimo existencial após a penhora determinada. Nesse cenário, invoca a possibilidade da penhora salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pretende a reforma da decisão que indeferiu a penhora de 30% do agravante. Preparo regular É o relatório. Decido. O recurso é cabível pois interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória. (art. 1015, I do CPC) O art. 1.019, I, do CPC define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. A agravante pretende, em tutela de urgência, a penhora de 30% dos rendimentos do agravado. Do ponto de vista da plausibilidade do direito, considera-se legítima a concessão, em parte, da tutela de urgência vindicada. Inicialmente, ressalta-se que os documentos de ID 154035343, 154035298 e 154035299 não revelam uma situação de conforto financeiro capaz de permitir a quebra da regra da impenhorabilidade salarial, corroborando inclusive com o fato de o agravado ser professor em instituição de ensino privada, com vínculo empregatício celetista, portanto não estável. Conforme informação das Declarações de Ajuste de Imposto de Renda apresentadas nos autos principais, revela-se que o valor líquido percebido mensalmente pelo agravado é de aproximadamente R$ 5.320,00, (ID 154035299 – autos de origem). Nota-se que a penhora de 30% deste salário corresponderia a algo próximo a R$ 1.600,00, valor que, certamente, comprometeria o orçamento familiar. Deve-se considerar que além da dívida principal a ser saldada, que supera R$ 21.000,00, é necessário ponderar possíveis gastos decorrentes da sucumbência processual, o que se conclui que não sobrará ao agravante saldo para custear suas despesas básicas de sobrevivência. Assim, a penhora do percentual requerido, não asseguraria o mínimo existencial necessário para justificador a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Por outro lado, nota-se que há duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana, que devem ser analisados, de um lado, a manutenção do mínimo necessário para a subsistência humana, referente à agravada e, de outro, o direito de a agravante receber seu crédito e, assim, preservar a sua saúde financeira ou sua subsistência, mormente considerando que o serviço já fora prestado. Desta forma, deve-se prevalecer o entendimento já firmado no STJ, que garante a penhora de salário, em percentual que garanta minimamente, a dignidade do devedor. Nessa linha de argumentação, esta egrégia Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tem-se por demonstrado, a presença do fumus boni iuris. Superado o debate sobre a possibilidade de penhora do salário do agravado, a discussão agora tangencia a apuração do quantum necessário para a manutenção da dignidade do agravado, uma vez que, conforme já observado acima, a penhora de 30% dos seus rendimentos compromete sobremaneira sua subsistência. À vista disso, faz-se necessário reduzir o percentual de penhora requerido pela agravante, de forma a garantir o pagamento da dívida e a manutenção da dignidade do devedor. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, para determinar a penhora de 10% da verba salarial da agravante. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator